Tribunal: TJDFT
Processo: 0718357-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. NATUREZA DECLARATÓRIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. PATRIMÔNIO PARTILHADO. VEÍCULO FINANCIADO. MEAÇÃO DO PERCENTUAL PAGO DURANTE A CONVIVÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. A obrigação alimentar entre cônjuges decorre do dever de mútua assistência (CC, art. 1.566, III) e pode permanecer após o rompimento do vínculo conjugal.
2. Em razão do caráter excepcional, o pagamento da pensão entre ex-cônjuges só deve ser deferido quando comprovado que o alimentando não dispõe de meios próprios para manter a sua subsistência. Precedentes.
3. Não comprovada a necessidade de receber os alimentos nem a incapacidade para prover o próprio sustento, correta a sentença que julgou improcedente o pedido reconvencional.
4. Os bens adquiridos na constância de casamento contraído sob o regime de comunhão parcial, em regra, devem ser partilhados igualitariamente.
5. No regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, ressalvadas as exceções legais (CC, art. 1.658).
6. O veículo, na posse do autor, foi adquirido por meio de financiamento bancário. Como o bem não foi quitado, a integralidade do valor não pertence ao patrimônio do ex-casal, há somente a dívida. Assim, o montante partilhado deve representar as parcelas pagas com esforço comum. A posse do veículo não altera essa conclusão, pois a parte que está com a posse do bem deverá assumir as prestações vincendas.
7. Nas ações de divórcio, o somatório do patrimônio, quando adotado como valor da causa, não serve de base de cálculo para os honorários de sucumbência porque não há proveito econômico inovador para as partes. O patrimônio a ser partilhado já lhes pertencia. Precedentes.
8. Sendo inestimável o proveito econômico, que não se confunde com a aquisição da propriedade de novos bens e direitos, é cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa por se tratar de proveito econômico inestimável.
9. Como cada litigante foi em parte vencedor e vencido, os honorários sucumbenciais devem ser distribuídos na proporção de 50% para cada (CPC, art. 86, caput).
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.